Tribunal: TCU
Processo: 001.550/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Cultura (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2012/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea e, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Ministério da Cultura (Amanda Luiza Adjuto Carneiro, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, Substituta), para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 807/2026-TCU-Primeira Câmara , dilatando por 30 (trinta) dias o prazo para atendimento das referidas determinações, a contar da ciência desta deliberação, comunicando-se a presente deliberação ao requerente. 1. Processo TC- Processo 001.550/2026-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Cultura (); Thereza Cecilia Werneck Schuster (XXX.437.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.